Tribunal: TJPA
Processo: 0013902-88.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013902-88.2017.8.14.0024

APELANTE: NICODEMOS ALVES DE AGUIAR, VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, ANTONIO ALVES DE SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ORISMAR PEREIRA GOMES, ISRAEL SILVA SANTOS, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ART. 11, XI, DA LEI Nº 8.429/1992 (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021). RECURSO DO AGENTE POLÍTICO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE E SANÇÕES CORRELATAS, MANTIDAS AS OBRIGAÇÕES DE ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Valmir
Climaco
de Aguiar e pelo Município de Itaituba contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconheceu a prática de nepotismo (art. 11, XI, da LIA), condenando os réus às sanções correspondentes, declarando a nulidade dos atos administrativos de nomeação impugnados e impondo obrigações de fazer e de não fazer ao Município. Também foi determinada a inscrição dos condenados em cadastros públicos de improbidade e inelegibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita por condenar os réus além do pedido formulado na inicial;

(
ii
) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de citação pessoal válida e por “decisão surpresa” decorrente de julgamento antecipado do mérito;

(
iii
) determinar se as condutas dos agentes públicos configuram ato de improbidade à luz da exigência de dolo específico prevista na nova redação da LIA;

(
iv
) averiguar se o Município de Itaituba pode ser condenado por ato de improbidade administrativa e sofrer as sanções correspondentes, inclusive com lançamento em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença respeita os limites da demanda, pois os pedidos da inicial — anulação de nomeações e abstenção de práticas de nepotismo — autorizam o reconhecimento de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 141 do CPC e art. 11, XI, da LIA, não configurando julgamento extra petita.

A ausência de citação pessoal do réu Valmir
Climaco
de Aguiar resta suprida por seu comparecimento espontâneo nos autos antes da prolação da sentença, nos termos do art. 239, §1º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Não se configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi fundamentado na suficiência do conjunto probatório, e o Ministério Público expressamente pugnou por tal forma de resolução, não havendo prejuízo comprovado.

A conduta atribuída aos réus, consistente na nomeação de parentes para cargos em comissão, mesmo após recomendação administrativa do MP,
subsume-se
ao tipo do art. 11, XI, da LIA, sendo desnecessária a demonstração de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

O dolo específico, exigido pela nova redação da LIA, resta evidenciado pela persistência da prática de nepotismo após ciência inequívoca da ilicitude da conduta, o que denota consciência e voluntariedade dos agentes.

A alegação de desproporcionalidade das sanções não prospera,
pois
as medidas impostas concentram-se na nulidade dos atos e obrigações de fazer e não fazer, não havendo penalidade desproporcional ou desarrazoada contra o agente político.

O Município de Itaituba, embora legitimado a figurar no polo passivo para fins de cumprimento das obrigações administrativas de desfazimento e abstenção de nepotismo, não pode ser responsabilizado como autor de ato de improbidade, por ausência de dolo específico, sendo indevido o lançamento de seu nome em cadastros sancionatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Valmir
Climaco
de Aguiar desprovido. Recurso do Município de Itaituba parcialmente provido para afastar a condenação por improbidade administrativa e os efeitos sancionatórios correspondentes, mantendo-se apenas os comandos de invalidação de atos e obrigações administrativas.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu antes da sentença supre a ausência de citação pessoal, desde que assegurado o direito de defesa.

A nomeação de parentes para cargos em comissão configura ato de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade, nos termos do art. 11, XI, da LIA.

A demonstração do dolo específico na prática de nepotismo pode ser inferida da ciência da ilicitude e da persistência da conduta após recomendação formal do Ministério Público.

O Município, embora legitimado para cumprimento de ordens administrativas, não pode ser condenado como autor de ato de improbidade, por ausência de dolo específico e inadequação das sanções típicas do art. 12 da LIA às pessoas jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 9º, 10, 141, 239, §1º, 355, I, 492; Lei nº 8.429/1992 (LIA),
arts
. 1º, §§1º a 3º, 11, XI, e 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 2035813/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03.04.2023,
DJe
12.04.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2415542/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.03.2024,
DJe
14.03.2024.

STF, Súmula Vinculante nº 13; STF, RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20.08.2008.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em rejeitar as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento surpresa, julgamento da sentença por julgamento extra petita, nulidade do processo por falta de citação pessoal válida e ilegitimidade passiva ad causum e, no mérito, em conhecer dos recursos para dar parcial provimento ao apelo do ente municipal e negar provimento ao apelo de Valmir Climaco de Aguiar, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0013902-88.2017.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO
CÍVEL

APELANTE:

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
ITAITUBA

APELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
;

NICODEMOS ALVES DE AGUIAR
,
ANTONIO ALVES DE SOUZA, ORISMAR PEREIRA GOMES, ISRAEL SILVA SANTOS
.

RELATORA
: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de

RECURSOS DE APELAÇÃO

interpost
o
s

por
VALMIR CLIMACO DE AGUIAR

(I
D
30276570
)

e
pel
o
MUNICÍPIO DE
ITAITUBA
(I
D

30276577
)

ambos
contra sentença (
I
D
30276568
)

proferida pelo Juízo
da

1ª
vara cível e empresarial
de

Itaituba

que,
nos autos da
A
ção de improbidade administrativa

(Processo nº
0013902-88.2017.8.14.0024
)
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de
Nicodemos Alves de Aguiar,Valmir
Climaco
de Aguiar e
Antonio
Alves de Souza,
Orismar
Pereira Gomes, Israel Silva Santos e o Município de Itaituba
,

julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, XI, da Lei nº 8.429/92 (com a redação da Lei nº 14.230/2021), e condenando os requeridos

às sanções legais correspondentes, além de declarar a nulidade dos atos administrativos de nomeação impugnados e impor obrigações de fazer e de não fazer ao Município. A sentença ainda determinou a inscrição dos réus no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, fixando também honorários advocatícios nos moldes legais.

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR

(I
D
30276570
)

interpôs Apelo
,

arguindo
preliminarmente,
a nulidade da sentença por
julgamento extra petita
, sob o argumento de que a inicial ministerial não formulou pedido expresso de condenação por ato de improbidade administrativa contra as pessoas físicas, tampouco requereu aplicação das sanções previstas no art. 12 da LIA, restringindo-se à nulidade dos atos administrativos e obrigações direcionadas ao Município de Itaituba;
e a
nulidade do processo por ausência de citação pessoal válida,
sustentando que não foi regularmente citado nos termos do art. 17, §7º, da LIA (redação da Lei nº 14.230/2021) e do art. 242 do CPC, havendo apenas comunicação eletrônica direcionada à Procuradoria do Município, a qual não possuía poderes para representá-lo;
bem como
aponta a ocorrência de
decisão surpresa,
uma vez que não foi previamente intimado acerca do julgamento antecipado do mérito, em violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, cerceando o exercício da ampla defesa e do contraditório, especialmente quanto à produção
de provas e apresentação de alegações finais.

No mérito recursal, defende: (i) a inexistência de dolo específico e de finalidade ilícita na conduta, nos termos do art. 1º, §§1º a 3º, e art. 11, §§1º, 4º e 5º da LIA, com destaque para a ausência do nome de João Muniz Neto de Aguiar, irmão do apelante, na Recomendação Administrativa nº 004/2017, fundamento utilizado pela sentença para configurar a má-fé; (
ii
) a desproporcionalidade da sanção, considerando que, dentre mais de mil servidores temporários contratados pelo Município à época, apenas um possuía vínculo de parentesco com o apelante, nomeação que teria ocorrido no início do mandato e sem reiteração ou intenção deliberada de violar princípios administrativos;

(
iii
) por fim, sustenta que a conduta, ainda que eventualmente irregular, não configura improbidade administrativa, à luz da distinção
entre ilegalidade e
improbidade consagrada na jurisprudência do STJ, por ausência de lesividade relevante, enriquecimento ilícito ou desvio ético grave.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

MUNICÍPIO DE
ITAITUBA
(I
D

30276577
)

interpôs Ap
elo,

aduzindo,

as seguintes
preliminares processuais
:

(i)
ilegitimidade passiva ad causam
, sob o argumento de que o Município, enquanto pessoa jurídica de direito público, é destituído de capacidade volitiva própria e, portanto,
não pode ser sujeito ativo de ato de improbidade administrativa
, dada a exigência legal de dolo específico (art. 1º, §2º, da LIA), cuja configuração somente é possível em relação a pessoas naturais;

(
ii
)
nulidade da sentença
, por cerceamento de defesa, sustentando que houve julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para produção de provas, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

S
ustenta, no
mérito recursal
:

(i) a
impossibilidade jurídica de responsabilização objetiva do ente municipal por ato de improbidade administrativa
, em virtude da ausência de vontade dolosa atribuível à pessoa jurídica;

(
ii
) a
fragilidade da própria condenação dos agentes públicos corréus
, destacando que a sentença estaria fundamentada em elementos frágeis e em suposta violação a uma Recomendação Administrativa cujo conteúdo não fazia menção expressa a nomeações relacionadas aos réus;

(
iii
) a
ausência de comprovação de dolo específico
dos agentes públicos, em violação ao requisito exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), tornando inviável qualquer condenação, inclusive a do Município;

(
iv
) a
inexistência de improbidade
, por se tratar, quando muito, de irregularidade administrativa isolada e pontual, sem gravidade suficiente a justificar sanção, sendo descabida a responsabilização do ente municipal, principalmente à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aponta, ainda, que o processo estaria eivado de
vícios processuais relevantes
, em consonância com as alegações recursais do corréu Valmir
Climaco
de Aguiar, notadamente: (i) ausência de citação válida; (
ii
) julgamento extra petita, por ter condenado além do que fora pedido; e (
iii
) julgamento antecipado sem observância das garantias processuais.

Pleiteia
o conhecimento e provimento do recurso
.

C
ontrarrazões
apresentadas p
elo
MP
(ID
30276581
)
.

Feito redistribuído à minha relatoria
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
s
recurso
s de apelação interpostos
.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença
que,
nos autos da
A
ção de
improbidade administrativa
,

julgou procedente o pedido autoral

nos termos dispositivos seguintes:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pelo Ministério Público do Estado Pará, renovada a tutela concedida na decisão de ID nº 30074931,contra NICODEMOS ALVES DE AGUIAR,VALMIR CLIMACO DE AGUIARe ANTONIO ALVES DE SOUZA, ORISMAR PEREIRA GOMES, ISRAEL SILVA SANTOS e o MUNICIPIO DE ITAITUBA, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR OS RÉUS pela prática de improbidade administrativa prevista no artigo 11, inciso XI, da lei nº 8.429/92, impondo-lhes as seguintes sanções, consistentes NA:

I) Declaração de nulidade dos atos administrativos que culminaram na nomeação de Israel
Shaddai
Barbosa Santos, Sarah Regina Barbosa Santos,
Raamar
da Silva Santos, Regina Barbosa Santos,
Eroniza
Gláucia Gomes Pontes, João Muniz Neto Aguiar, Igor Freitas Aguiar, Maria
Helenice
Pereira Marques Gomes, Ana Cleide Castro de Souza e Maria Dilza Alvez Souzanos cargos previstos na estrutura do Município de Itaituba por violação ao Princípio da Moralidade, Impessoalidade e Eficiência, previstos no art. 37, caput, da CF/88;

II) Imposição do Município de Itaituba a não deixar que continuem exercendo qualquer função comissionada, perante os quadros de cargos e salários do Município, enquanto osindivíduos mencionadostiverem parentesco, de até terceiro grau, afim, consanguíneo ou civil, com qualquer das autoridades apontadas, e a não efetivar qualquer pagamento a título de serviços, sob pena de multa pecuniária diária pessoal ao Prefeito de Itaituba, do dobro do subsídio fixado para o nomeado que admitir ali trabalhando, sem prejuízo de responsabilização criminal por descumprimento de ordem judicial.

Após o trânsito em julgado, as penas impostas aos réus devem ser lançadas nos cadastros públicos correspondentes.

Na presente demanda não incidem honorários advocatícios ou custas processuais.

Apelação
d
e
Valmir
Climaco
De Aguiar

P
reliminar de nulidade
da sentença por julgamento extra petita

Sustenta que a inicial ministerial não teria formulado pedido expresso de condenação por improbidade contra pessoas físicas nem requerido sanções do art. 12 da LIA, limitando-se à nulidade de atos e obrigações ao Município.

A preliminar não procede.
Explico.

O objeto processual foi estruturado como ação de improbidade/nepotismo, com pessoas físicas no polo passivo, desde o ajuizamento. Consta da própria sentença que se trata de “AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” por nepotismo, tipificada no art. 11, XI, da LIA, proposta contra NICODEMOS, VALMIR, ANTONIO, ORISMAR, ISRAEL e o MUNICÍPIO
,
possuindo pedidos correlatos (nulidade + obrigação de não permitir nepotismo) – vide ID 30074922.

Ademais, os provimentos deferidos na sentença guardam correspondência com os pedidos veiculados na inicial, especialmente no que tange à declaração de nulidade de atos administrativos e às obrigações de não fazer/controle dirigidas à Administração (medidas típicas para cessação/remoção do ilícito). O próprio apelo reconhece que a inicial postulou: “declaração de nulidade dos atos administrativos [...] e condenação do Município [...] a não permitir [...] parentesco”.

Sendo assim, a sentença, ao “condenar” pela prática de improbidade do art. 11, XI, não criou providência estranha ao tema a ser decidido, pois a qualificação jurídica (improbidade por nepotismo) é consequência da causa de pedir (nepotismo) e do pedido de invalidação/cessação, observados os limites de congruência (CPC,
arts
. 141 e 492). Na prática, as medidas impostas foram essencialmente inibitórias/
invalidatórias
e correlatas ao núcleo do pedido.

Pela fundamentação acima, rejeito a nulidade por extra petita.

P
reliminar de nulidade
do processo por ausência de citação pessoal válida

Alega inexistir comprovação de citação pessoal; aponta que teria havido apenas “citação eletrônica destinada à Procuradoria do Município”, o que não supriria a citação pessoal exigida (LIA/CPC), e impugna
a
revelia decretada por decisão (ID 92053489).

Conforme d
ados documentais relevantes
apurados nos autos, consta
a citação eletrônica “(PROCURADORIA)” abrangendo “NICODEMOS ... e outros (5)”, com listagem nominal incluindo VALMIR, e indicação de prazo para contestação sob pena de revelia
(ID 30276533)
.

Em 2022, o Ministério Público requereu a
decretação de revelia de VALMIR “posto a inércia destes após a citação” e o julgamento antecipado
(ID 30276548).

Há decisão judicial declarando revel VALMIR e outros, consignando o prosseguimento
(ID 30276549).

Antes da sentença (29/05/2025), VALMIR peticiona espontaneamente requerendo habilitação de advogado e intimações em nome do patrono (27/03/2025)
– ID 30276563
.

Assim, a
inda que o apelante sustente vício na forma de chamamento inicial, há um ponto processual decisivo: o comparecimento espontâneo anterior à sentença, com prática de ato processual (pedido de habilitação/intimações), tende a operar a convalidação/suprimento do vício de citação, desde que assegurada a possibilidade de defesa, nos termos do CPC (art. 239, §1º). A jurisprudência do STJ reconhece o suprimento da citação por comparecimento espontâneo, exigindo que não seja mera juntada
inócua
de procuração, mas ato que revele ingresso no processo e ciência suficiente para exercício defensivo.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO NA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO .
SUPRIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA .
1.
"O com
parecimento
espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação (art. 214, § 1º, do CPC), máxime quando inexiste prejuízo. Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade"
(
AgInt
no REsp
n .
1.563.363/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022).
2 .
A desconstituição da premissa sobre a qual se erigiu a conclusão do Tribunal de origem - de que a nulidade da citação não implicou prejuízo à parte recorrente, que compareceu espontaneamente, ofereceu defesa e teve seus pedidos apreciados - demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência não comportada em recurso especial. Incide a Súmula n. 7/STJ.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2035813 SP 2022/0341005-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2023) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PRESUNÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. SUPRIMENTO. 1
. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo.
Precedentes:
AgRg
no
AREsp
559.883/MG,
Rel
.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/3/2015; REsp 1.378.384/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24/10/
2013;REsp
555 .360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma,
DJe
29.6 2009;
AgRg
nos
EDcl
no Ag 917 .585/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma,
DJe
30/6/2008; REsp 671 .755/
RS.Rel
. Min. Castro Meira, Segunda
Turma .
DJ 20/3/2007). 2. Agravo interno não
provido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2415542 RJ 2023/0234102-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024) – grifo nosso.

Aqui, o ingresso de VALMIR ocorre antes da prolação da sentença (habilitação em 27/03/2025; sentença em 29/05/2025), o que, em regra, afasta a nulidade automática por ausência de citação pessoal, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto após o ingresso.

Nesses termos,
rejeit
o
a nulidade por ausência de citação pessoal válida (ou, ao menos, reconhecer o suprimento do vício pelo comparecimento espontâneo anterior à sentença).

P
reliminar de
“decisão surpresa” e cerceamento por julgamento antecipado

Afirma
o apelante
que não foi intimado previamente sobre julgamento antecipado, violando
arts
. 9º e 10 do CPC, com supressão de oportunidade de prova/alegações finais.

A preliminar não procede por dois fundamentos documentais:

O julgamento antecipado foi expressamente fundamentado na sentença (art. 355, I, CPC), com afirmação de desnecessidade de outras provas diante do acervo já coligido.

O Ministério Público requereu o julgamento antecipado e registrou não pretender produzir outras provas, dada a robustez documental.

Em tais condições, não
se identifica “decisão surpresa” (CPC,
arts
. 9º e 10) quando:

a causa está madura para julgamento por prova documental suficiente; houve impulso das partes (MP) no sentido do julgamento antecipado; e

o próprio réu compareceu antes da sentença (habilitação em 27/03/2025), podendo suscitar necessidade de prova, o que não foi demonstrado nos trechos ora analisados.

Pelo dito,
rejeit
o
a alegação de decisão surpresa/cerceamento.

Mérito

I
nexistência de dolo específico (Lei 14.230/2021) e ausência de finalidade ilícita

Sustenta que não houve dolo específico (art. 1º, §§1º-3º; art. 11, §§), e que a sentença teria extraído má-fé de recomendação administrativa sem sequer constar o nome de João Muniz Neto de Aguiar.

No tocante a t
ipicidade e elemento subjetivo
,
a própria sentença enquadra a conduta no art. 11, XI, destacando que a Lei 14.230/2021 positivou, no tipo, a matriz da S
úmula
V
inculante nº
13 e do RE 579.951, reforçando o caráter objetivo do núcleo proibido (nomeação de parente até 3º grau para cargo em comissão/confiança/FG, inclusive por ajustes recíprocos).

Quanto ao dolo específico, o STJ tem enfatizado, após a Lei 14.230/2021, o “tratamento mais rigoroso” e a exigência de aferição de intenção desonesta específica no art. 11, à luz do art. 1º, §§2º e 3º.

No caso concreto, a sentença registra elemento fático relevante para o dolo: a persistência/ocorrência do nepotismo mesmo após recomendação administrativa do Ministério Público
datada de 21/6/2017 (ID
30276526
)
. Além disso, o próprio VALMIR admite o vínculo de parentesco (“irmão”) e afirma que o irmão teve contratação/lotação no período (“contrato de trabalho iniciado em 01/05/2017”)
– vide ID 30276570, fls. 22 e 23.

Portanto, diante da existência de
enquadramento típico (art. 11, XI)
e do
substrato para reconhecer elemento volitivo, especialmente diante do contexto de recomendação e da ciência presumível do conteúdo proibitivo
, entendo que
eventual discussão sobre constar ou não o nome na recomendação não neutraliza, por si, o dever de conformação à SV 13 e ao tipo do art. 11, XI, quando comprovados parentesco e ingresso.

Da alegação de
desproporcionalidade da sanção e “apenas 1 caso entre milhares”

O recorrente a
lega desproporção
na sanção aplicada
, pois teria sido um caso isolado.

Vejamos o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pelo Ministério Público do Estado Pará, renovada a tutela concedida na decisão de ID nº 30074931,contra NICODEMOS ALVES DE AGUIAR,VALMIR CLIMACO DE AGUIARe ANTONIO ALVES DE SOUZA, ORISMAR PEREIRA GOMES, ISRAEL SILVA SANTOS e o MUNICIPIO DE ITAITUBA, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR OS RÉUS pela prática de improbidade administrativa prevista no artigo 11, inciso XI, da lei nº 8.429/92, impondo-lhes as seguintes sanções, consistentes NA:

I) Declaração de nulidade dos atos administrativos que culminaram na nomeação de Israel
Shaddai
Barbosa Santos, Sarah Regina Barbosa Santos,
Raamar
da Silva Santos, Regina Barbosa Santos,
Eroniza
Gláucia Gomes Pontes, João Muniz Neto Aguiar, Igor Freitas Aguiar, Maria
Helenice
Pereira Marques Gomes, Ana Cleide Castro de Souza e Maria Dilza Alvez Souzanos cargos previstos na estrutura do Município de Itaituba por violação ao Princípio da Moralidade, Impessoalidade e Eficiência, previstos no art. 37, caput, da CF/88;

II) Imposição do Município de Itaituba a não deixar que continuem exercendo qualquer função comissionada, perante os quadros de cargos e salários do Município, enquanto osindivíduos mencionadostiverem parentesco, de até terceiro grau, afim, consanguíneo ou civil, com qualquer das autoridades apontadas, e a não efetivar qualquer pagamento a título de serviços, sob pena de multa pecuniária diária pessoal ao Prefeito de Itaituba, do dobro do subsídio fixado para o nomeado que admitir ali trabalhando, sem prejuízo de responsabilização criminal por descumprimento de ordem judicial.

Após o trânsito em julgado, as penas impostas aos réus devem ser lançadas nos cadastros públicos correspondentes.

D
a leitura do trecho acima
,
destaco da sentença
,
que a
sanção aplicada no dispositivo é
essencialmente de natureza
invalidatória
/inibitória
, com comando de registro após trânsito (efeito decorrente do reconhecimento do ilícito), sem notícia, no trecho analisado, de suspensão de direitos políticos ou multas expressivas contra o apelante como núcleo da condenação. O dispositivo registra a condenação por improbidade e determina o lançamento das penas nos cadastros, após trânsito.

Nessa moldura, o argumento de desproporção perde força: o provimento jurisdicional está calibrado
para cessar e remover
o nepotismo (e seus efeitos), sem aparentar exacerbação sancionatória.

Do argumento de que

ilegalidade não é improbidade

O apelante sustenta que, ainda que se reconhecesse alguma irregularidade na nomeação impugnada, isso não bastaria para
caracterizar ato de improbidade, invocando a conhecida distinção jurisprudencial entre “mera ilegalidade” e “improbidade administrativa”.

O argumento, contudo, não se aplica ao caso concreto tal como delimitado na sentença e nas peças, por três razões centrais.

A sentença não fundamentou a condenação em irregularidades administrativas
difusas, mas em nepotismo, isto é, nomeação de parente para cargo em comissão/confiança ou função gratificada em contexto vedado, conduta que possui matriz constitucional (impessoalidade e moralidade) e orientação vinculante pelo STF (SV 13), além de ter sido positivada expressamente no rol do art. 11, XI, da LIA. A própria sentença registra que o art. 11, XI, incorporou o conteúdo de SV 13/RE 579.951 e que o nepotismo configura afronta à impessoalidade e moralidade.

Em outras palavras: aqui não se está diante de “erro burocrático” ou de “ilegalidade formal sem conteúdo ético”, mas de conduta típica expressamente descrita na lei (art. 11, XI), cuja reprovabilidade deriva do favorecimento pessoal/familiar na Administração.

No próprio recurso/alegações do apelante, há reconhecimento do vínculo de parentesco (“irmão”) e indicação de que houve vínculo laboral/contratação no Município em data certa (“contrato de trabalho iniciado em 01/05/2017”).

Esse dado é relevante porque a discussão sobre “ilegalidade x improbidade” não pode ser feita em abstrato: ela depende de saber se, de fato, ocorreu a situação típica (nomeação/contratação em cenário vedado pela SV 13 e art. 11, XI).

Além disso, é mister afirmar que,

a
pós a Lei 14.230/2021, a exigência de dolo não transforma nepotismo em “mera irregularidade”
, apenas
exige que se verifique o elemento subjetivo, o que, no caso, foi enfrentado com base em elementos do processo
. Explico.

O apelante tenta deslocar o debate para a ideia de que faltaria gravidade/dolo e, portanto, o fato ficaria rebaixado a irregularidade. Ocorre que a reforma da LIA não “descriminalizou” (no sentido civil-sancionatório) o nepotismo; ela qualificou o requisito subjetivo. A sentença e as contrarrazões apontam elementos usados para sustentar a consciência/voluntariedade (notadamente, a referência a Recomendação Administrativa nº 004/2017
de 21/06/2017 (ID
30276526
)
e a alegada manutenção das nomeações após essa advertência).

Assim, a distinção invocada (ilegalidade ≠ improbidade) é plenamente válida como premissa geral, mas não conduz automaticamente à reforma quando: (a) a conduta é tipificada (art. 11, XI) e (b) há, nos autos, lastro mínimo para o exame do
elemento subjetivo (ciência do caráter vedado e manutenção/ocorrência do vínculo em desconformidade), como explicitado na fundamentação sentencial e nas manifestações do MP.

Apelação

do Município
d
e Itaituba

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Município

O
ente público
sustenta que não pode figurar no polo passivo de ação de improbidade por inexistir “capacidade volitiva” e por ser tecnicamente impossível atribuir dolo específico à pessoa jurídica de direito público, além de alegar a inaplicabilidade das sanções da LIA ao Município.

Parcial razão.

É preciso distinguir a presença do Município no processo para fins de invalidação/cessação de efeitos administrativos e a imputação sancionatória típica da LIA (art. 12) e o “rótulo” de condenação por ato de improbidade, com reflexos em cadastros/penalidades.

A própria ação foi proposta como “Ação Civil Pública declaratória de nulidade de ato administrativo, improbidade administrativa e com pedido de antecipação de tutela”, incluindo o Município no polo passivo desde a inicial.

Por sua vez, a sentença registra, expressamente, que o MP requereu nulidade de atos de nomeação e obrigações de não fazer/abstenção direcionadas ao Município (cessar manutenção de parentes em comissões e evitar novas nomeações em desconformidade com o art. 11, XI).

Nessa perspectiva, há utilidade/adequação na presença do Município para cumprimento das ordens estruturais de administração, pois é ele quem detém a capacidade institucional de desfazer nomeações, sustar efeitos e ajustar condutas. Logo, não procede a ilegitimidade passiva “global” para figurar no feito.

Por outro lado, o argumento do Município prospera no ponto em que a sentença o inclui no capítulo de “condenação por improbidade” (com lógica sancionatória própria da LIA), quando a imputação subjetiva e a reprovabilidade sancionável se dirigem aos agentes naturais. E a própria apelação enfatiza que as sanções seriam incongruentes para o ente público.

Desta feita,
rejeita-se a ilegitimidade passiva como tese de extinção total do processo em relação ao Município, acolhendo-se apenas para afastar a “condenação por
improbidade” /
sanções/cadastros contra o ente municipal, mantendo sua sujeição às determinações de invalidade/abstenção (comandos administrativos).

Preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa (“julgamento
antecipado”/
decisão surpresa)

O Município
suscita
julgamento antecipado sem prévia intimação para produção de provas, com violação ao contraditório e ampla defesa.

A preliminar não se sustenta à luz dos marcos documentais do processo
, vejamos:

A sentença fundamenta o julgamento antecipado no art. 355, I, do CPC, afirmando desnecessária a produção de outras provas “além daquelas já coligidas”.

Consta manifestação do Ministério Público ratificando a prova documental e pugnando pelo julgamento antecipado do mérito, inclusive registrando que não pretende produzir mais provas.

Houve tramitação com atos de intimação ao longo do feito (diversas intimações e decisões anteriores à sentença), o que enfraquece a alegação de “surpresa” e reforça a inexistência de prejuízo concreto.

Desse modo, tenho que,
em causas de nepotismo, com suporte documental (atos de nomeação, vínculos e estrutura funcional), o julgamento antecipado é compatível quando o acervo é suficiente, e a nulidade exige demonstração de prejuízo, o que não se evidencia aqui.

Preliminar de
nulidade
por ausência de citação válida

O
recorrente público
adere à tese de nulidade de citação, afirmando ausência de citação pessoal
válida dos réus pessoas físicas.

O conjunto documental aponta o contrário:

A sentença registra que os réus foram citados, e que não apresentaram contestação, com a ressalva de Antônio Alves de Souza, citado por edital, para o qual a Defensoria atuou como curadora especial e apresentou contestação por negativa geral.

O MP, ainda em 2022, requereu expressamente a citação por edital diante de réu em local incerto/não sabido, com fundamento no art. 256 do CPC.

O histórico do processo mostra a expedição de múltiplos atos de citação e
editalização
(inclusive “EDITAL” em 01/06/2023).

Logo, ausente vício capaz de contaminar o processo por falta de citação, ao menos nos termos amplos pretendidos pelo Município.

Preliminar
de julgamento extra petita

O Município sustenta que a condenação por improbidade extrapolou pedidos expressos da inicial, que teriam se concentrado em nulidades/obrigações.

A controvérsia deve ser enfrentada com precisão:

A demanda foi ajuizada, desde a origem, como ação que inclui improbidade administrativa, com imputação de nepotismo (art. 11, XI) e referência à SV 13.

Contudo, a sentença registra que, “no que se refere às sanções aplicáveis”, o MP requereu nulidade de nomeações e obrigações ao Município (não fazer/manter/abster-se), e, ainda assim, no dispositivo, passou a “condenar os réus” incluindo o Município pela prática de improbidade.

Assim, ainda que não haja
extra petita
quanto ao reconhecimento do ilícito e responsabilização dos agentes naturais (objeto típico da ação por improbidade), há excesso/indevida extensão quando o dispositivo atribui ao ente municipal a própria “condenação por improbidade” e efeitos sancionatórios, razão pela qual se justifica o provimento parcial do apelo municipal nesse recorte (expurgo do capítulo sancionatório/registral em desfavor do Município).

Mérito

O núcleo do mérito do Município converge para a mesma distinção: o ente público não é sujeito de dolo específico e não se ajusta às sanções típicas do art. 12, devendo ser afastada sua condenação por improbidade e efeitos correlatos.

Esse ponto se harmoniza com
a fundamentação acima
já deline
ada no sentido de
dar parcial provimento ao recurso do Município apenas para afastar sua condenação por improbidade e penalidades/cadastros em seu desfavor, preservando os comandos de invalidação/abstenção administrativa.

No que diz respeito a questão do d
olo específico e robustez do acervo quanto aos corréus e o reflexo sobre o Município
. Explico.

A sentença reconhece que a controvérsia é de nepotismo e enquadra a conduta no art. 11, XI, da LIA, destacando a correspondência da norma com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 13 (vedação a nomeação de parente até o 3º grau para cargo em comissão/confiança/função gratificada, inclusive em arranjos recíprocos).

Esse enquadramento é relevante porque o tipo do art. 11, XI pressupõe um comportamento cuja ilicitude é objetivamente reconhecível no âmbito da Administração (nomeação de parente para cargo comissionado), o que reforça a discussão sobre o elemento subjetivo (dolo) dos agentes naturais que praticaram/autorizaram/mantiveram as nomeações.

No mesmo sentido, as contrarrazões do Ministério Público consignam que houve Recomendação Administrativa nº 004/2017 e que, mesmo assim, teria ocorrido manutenção das nomeações, o que é invocado como indicativo de ciência prévia e de persistência deliberada na conduta reputada incompatível com a SV 13 e com o art. 11, XI.

Ponto decisivo (reflexo sobre o Município): ainda que esse panorama seja suficiente (ou ao menos relevante) para sustentar o dolo específico dos corréus pessoas físicas, ele não
autoriza converter o Município em “autor” do ato ímprobo, nem destinatário das consequências sancionatórias típicas de condenação por improbidade (como “lançamento em cadastros” em seu desfavor). O Município, na lógica do próprio provimento sentencial, cumpre papel institucional-operacional: é o ente que executa as ordens de recomposição da legalidade (ex.: anulação de nomeações, abstenção de manter/nomear em hipóteses vedadas).

Em síntese: a robustez (ou não) do acervo sobre dolo incide primariamente sobre quem tinha poder de decisão e intenção (agentes naturais). Para o Município, o reflexo processual adequado é permanecer vinculado a comandos de adequação administrativa, não a uma “co
ndenação por improbidade” e efeitos sancionatórios correlatos.

Acerca do argumento de d
istinção entre ilegalidade e improbidade, proporcionalidade
, o
Município sustenta que o fato seria, quando muito, “irregularidade administrativa isolada e pontual”, sem gravidade para justificar sanção e, por consequência, descaberia responsabilização do ente.

Entretanto,
o caso não se trata de
mera desconformidade formal
, mas sim de
violação direta a princípios (moralidade/impessoalidade) e vincula o enquadramento do art. 11, XI à vedação consolidada pela SV 13,
pois estar-se
diante de conduta tipificada e constitucionalmente reprovada (nepotismo), e não de simples irregularidade neutra.

Portanto,
afastar a condenação sancionatória do Município (por impossibilidade de imputar-lhe dolo e por inadequação dos efeitos/cadastros) não significa concluir que “não houve ato ímprobo” ou que tudo se reduz a irregularidade inofensiva. Significa apenas separar corretamente:

Plano do ilícito e da autoria subjetiva: se há dolo específico, ele é aferido em relação aos agentes naturais que nomearam/autorizaram/mantiveram as nomeações, à luz do acervo (inclusive Recomendação/continuidade).

Plano da resposta institucional/administrativa: independentemente de o Município ser sancionável como “ímprobo”, ele deve cumprir as ordens de recomposição da legalidade (nulidade das nomeações e abstenção/adequação administrativa), exatamente porque é o ente com capacidade operacional para fazê-lo.

Plano sancionatório (dosimetria): eventual discussão sobre “gravidade”, “pontualidade” e “proporcionalidade” repercute, quando cabível, no capítulo sancionatório dirigido aos corréus pessoas físicas (dosimetria), e não na criação de uma “absolvição institucional” do ilícito, nem na desconstituição das medidas administrativas necessárias para cessar o nepotismo.

Ante o exposto,

conheço

de ambos os recursos,
quanto ao recurso
de
VALMIR CLIMACO DE AGUIAR

(I
D
30276570
)
,

rejeito
as preliminare
s suscitadas e, n
o mérito,
nego
-lhe
provimento
.

Ademais,
no
tocante ao

Apelo

do

MUNICÍPIO DE
ITAITUBA
(I
D

30276577
)
,
rejeito
as preliminares de nulidade por ausência de citação válida e por alegada “decisão surpresa”/cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado, bem como
afasto
a alegação de ilegitimidade passiva
total
do ente municipal
e, no mérito,
dou parcial provimento

apenas
para
expurgar do dispositivo sentencial a “condenação por ato de improbidade administrativa” atribuída ao Município e afastar contra ele quaisquer penalidades e/ou lançamentos em cadastros decorrentes dessa condenação, mantendo-se o Município somente vinculado aos comandos de nulidade dos atos de nomeação e de abstenção/adequação administrativa (não permitir a manutenção e/ou novas nomeações nas hipóteses vedadas), por serem providências compatíveis com sua posição institucional no feito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art
igo
s 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

Belém,

2 de

março
de 202
6
.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/03/2026